Tribunal: STF
Processo: HC 119214
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU EVIDENTE ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF 1. O habeas corpus deve ser utilizado “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88). 2. Não cabe habeas corpus para questionar decisão de Tribunal de Justiça que determina o afastamento cautelar do paciente do exercício de função pública. Precedentes. 3. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da Súmula 691/STF. 4. Habeas Corpus extinto, sem julgamento de mérito.